Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por GIGA MODAS EIRELI e OUTROS, informando que o Distrito Federal, embora tenha atestado a correspondência entre os valores depositados e os créditos exigidos (com ressalva apenas ao período de 10/2018 da empresa SANTA FÉ COMÉRCIO DE MODAS EIRELI - ME), não suspendeu a exigibilidade dos tributos, tampouco se manifestou acerca dos esclarecimentos apresentados em relação à ressalva constatada. Em complemento, colacionam registros de consulta de débitos, que apontam a existência de dívidas. Pugnam, ao final, pela concessão de tutela provisória para determinar que a Secretaria da Fazenda promova a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados. Conquanto reconhecida pelo Distrito Federal a correspondência entre os depósitos efetuados e o montante do tributo exigido (ressalvada apenas a situação fiscal da empresa SANTA FÉ COMÉRCIO DE MODAS EIRELI - ME), depreende-se que o cotejo promovido pelo ente público tomou por base as informações do documento de ID 11781591, referentes ao período de outubro a dezembro de 2018, e envolvendo as empresas GIGA MODAS LTDA, BORGES MODA EIRELI, CENTURY COMÉRCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FÉ COMÉRCIO DE MODA EIRELI – ME e VITÓRIA COMÉRCIO DE MODA EIRELI. Merece registro que parte dos documentos ora colacionados (ID 13380244) refere-se a ISS, espécie distinta do imposto ora questionado, envolve empresas não contempladas pelos esclarecimentos de ID 11781591, e denotam valores diversos daqueles inicialmente apresentados. Sem embargo, a partir do número identificador do lançamento, também é possível notar que, em relação às empresas e períodos constantes nos esclarecimentos de ID 11781591, o Distrito Federal ainda não promoveu a suspensão da exigibilidade outrora determinada. Nesse contexto, tendo sido reconhecido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, mediante análise dos comprovantes juntados aos autos, o depósito do montante integral dos períodos correspondentes (ID 12757092/12757093), cumpria ao ente público a imediata observância ao disposto na legislação tributária (artigo 151, inciso II, CTN), nos termos em que determinado pela decisão de ID 12604516, proferida por esta Relatoria. Nesse descortino, retomando argumentos já expostos naquele ato, restam presentes a plausibilidade do direito invocado (caracterizada pelo reconhecimento do depósito integral daquelas competências) e a urgência da medida – porquanto demonstrado o risco à manutenção do regime tributário diferenciado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que o ente público promova a suspensão da exigibilidade quanto aos depósitos judiciais atestados pelo documento de ID 12757092, no prazo de 15 dias, sob pena de estipulação de multa diária. Quanto ao despacho de ID 13372377, observa-se que o prazo fixado para manifestação do recorrido sobre a situação fiscal da SANTA FÉ COMÉRCIO DE MODA EIRELI ainda não expirou, razão pela qual, neste momento, não há o que prover. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator